Tribunal: CARF
Processo: 13882.000417/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-04

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13882.000417/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.449 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
SALUAR ANTONIO MAGNI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
DEPENDENTES.
INFORMAÇÃO EM DIRPF. OBRIGATORIEDADE.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser incluídos na
Declaração de Ajuste Anual (DAA) do contribuinte, sendo aos do declarante
somados para efeitos de tributação na declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13882.000417/2010-16
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.449 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13882.000417/2010-16

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o(a) contribuinte acima identificado(a) foi emitida a Notificação de Lançamento
de fls. 4/7, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2008, com
lançamento de imposto suplementar no valor de R$ 6.061,60, por ter sido apurada
omissão de rendimentos de dependente no montante de R$ 16.102,62.
O(a) autuado(a) foi cientificado(a) do lançamento em 31/05/2010 (fls. 25) e apresentou
a impugnação em 31/05/2010 (fls. 2), alegando que o cônjuge, lançado
equivocadamente como dependente, deve ser excluído da DIRPF/2009 pois apresentou
a própria declaração em separado.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS DE DEPENDENTES. INCLUSÃO.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/07/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 10/07/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) erro de preenchimento da declaração ao incluir dependente indevidamente
b) a omissão de rendimentos de dependente é improcedente

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos Recebidos por Dependentes
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.449 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13882.000417/2010-16

Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o sujeito passivo ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação é tempestiva e preenche os requisitos legais e dela conheço.
O impugnante alega que o cônjuge apresentou declaração de rendimentos em
separado, onde teria declarado os rendimentos percebidos, não se revestindo, portanto,
da condição de dependente.
Junto à impugnação o contribuinte não apresentou nenhuma prova da entrega da
declaração de rendimentos pelo cônjuge. Em consulta aos sistemas informatizados da
Receita Federal também não há registro de apresentação da declaração de rendimentos
em nome do cônjuge.
Segundo o disposto no § 8o, do artigo 38, da Instrução Normativa SRF no 15, de
6 de fevereiro de 2001, o declarante deve incluir os rendimentos do dependente em
sua DIRPF:
“§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.”
Em razão disto deve ser mantida a relação de dependência e, consequentemente,
a infração de omissão de rendimentos.
Pelas razões expostas e considerando tudo mais que consta dos autos, voto no
sentido de julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
Por todo o exposto, voto pela manutenção integral das omissões contidas nesta
notificação de lançamento, alinhando-me à conclusão da decisão de piso.
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.449 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13882.000417/2010-16

Conclusão
Da análise dos elementos que constituem este processo administrativo, considero
que o recorrente não logrou êxito em comprovar a inexistência de omissão de rendimentos.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 49
DF CARF MF
Original